Tribunal: STF
Processo: ADI 2586
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-05-16
Data de publicação: 2002-05-16

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO: TAXA: CONCEITO. CÓDIGO DE
MINERAÇÃO. Lei 9.314, de 14.11.96: REMUNERAÇÃO PELA EXPLORAÇÃO DE
RECURSOS MINERAIS: PREÇO PÚBLICO.
I. - As taxas decorrem do poder
de polícia do Estado, ou são de serviço, resultantes da utilização
efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis,
 prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição (C.F., art.
145, II). O poder de polícia está conceituado no art. 78, CTN.
II.
- Lei 9.314, de 14.11.96, art. 20, II e § 1º, inciso II do § 3º: não
 se tem, no caso, taxa, no seu exato sentido jurídico, mas preço
público decorrente da exploração, pelo particular, de um bem da
União (C.F., art. 20, IX, art. 175 e §§).
III. - ADIn julgada
improcedente.